Tribunal: TJDFT
Processo: 0723792-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÁLCULO INDICANDO VALOR PRINCIPAL E MULTA. IDENTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES. EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os agravantes recorrem (AI 0723770-72.2024.8.07.0000 e n. AI 0723792-33.2024.8.07.0000), com os mesmos fundamentos, contra a mesma decisão interlocutória pela qual rejeitadas as respectivas exceções de pré-executividade. Em atenção aos princípios da efetividade e celeridade processual, promove-se o julgamento conjunto.
2. Conforme consta dos autos, no curso do processo, foram aplicadas duas multas: em sede dos segundos embargos de declaração opostos nos autos do AI 0736756-63.2021.8.07.0000, reconhecido o caráter protelatório e fixada multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor do terceiro interessado (GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO); e pela decisão de ID 189338433, reconhecida a prática de ato de litigância de má-fé por ter o executado (Geovani Antunes Meireles) gravado com usufruto vitalício em favor sua filha o imóvel que já constava como penhorado pelo Juízo, sendo aplicada a multa em seu desfavor no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
3. Quando da apresentação dos cálculos da atualização do débito, embora a executada tenha apresentado o cálculo da dívida apontando o valor atualizado do débito total de R$ 13.417.500,11, indicou, separadamente, o valor principal de R$ 12.197.727,38, devido solidariamente pelos executados (GEOVANI ANTUNES MEIRELES e GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA), e o valor referente às multas (R$ 1.341.750,01). 3.1. Não houve por parte da exequente qualquer cobrança excessiva, porquanto o cálculo não deixa dúvidas quanto ao valor principal devido pelos executados, o valor da multa e seus respectivos devedores.
4. Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos.